Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo impetrante em face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por sua manifesta inadmissibilidade.
1.1. O agravante alega, em síntese, que a decisão ora agravada desconsidera a proteção legal do salário e sua natureza alimentar; que a medida compromete a subsistência do agravante e de sua família, violando o princípio da dignidade humana, pois não preservado o mínimo existencial; que a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de superendividamento e ausência de outras fontes de renda, a penhora e salários deve ser revista; que a decisão que permitiu a penhora de 30% do salário do agravante configura excesso de poder, pois contraria o disposto no art. 833, IV, do CPC; e que o indeferimento do mandado de segurança sem a análise das provas e documentos apresentados pelo agravante configura uma violação ao devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão contra o qual foi impetrado o mandado de segurança é manifestamente ilegal ou teratológico, de modo a possibilitar o conhecimento do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF).
4. Excepcionalmente, admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, desde que haja expressa indicação da natureza teratológica da decisão ou haja patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante.
5. Na hipótese, o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento n. 0702178-35.2024.8.07.9000, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0715461-69.2023.8.07.0009, que determinou a penhora de 30% da verba salarial do impetrante até o montante da dívida atualizada, decisão esta que não é manifestamente ilegal ou abusiva, uma vez que a penhorabilidade de percentual verba salarial está em consonância com a jurisprudência do STJ e destas Turmas Recursais, que relativizam a regra prevista no art. 833, IV, do CPC. Neste sentido: Acórdão 1704970.
6. Por ser manifestamente inadmissível o mandado de segurança na hipótese em análise, não há violação do devido processo legal na ausência de análise do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; TJDFT, Acórdão 1704970, 0700674-28.2023.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023